Tribunal: TJES
Processo: 5007050-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007050-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

INÍCIO DA SESSÃO: 12/07/2022

O SR, ADVOGADO ALCIDES JOSÉ GIACOMIN JÚNIOR:-

Excelentíssimo Presidente Desembargador Annibal de Rezende Lima, Colenda Câmara, Elmº Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, colegas advogados, senhora e senhores, boa tarde a todos.

Primeiramente, gostaria de salientar que trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado Espírito Santo em virtude de indeferimento de tutela de urgência requerida em juízo monocrático no qual a juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública de Vila Velha indeferiu o pleito ministerial, sendo que o do Ministério Público Espírito Santo agravou da decisão asseverando em síntese dano ambiental em virtude de constantes reclamações de poluição sonora advinda do tempo requerido, a qual represento. Requerendo a suspensão das atividades sonoras do referido templo e adequação acústica dentro das normas legais.

Em sede de contrarrazões a agravada, conforme fotos digitalmente inseridas na peça processual, mormente dificuldades financeiras pelo qual passou e ainda passa à agravada. Pois, trata-se de uma humilde igreja evangélica, na região do bairro de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, que trabalha na recuperação de pessoa saídas do mundo das drogas e que vive de dízimos. Houve uma perda substancial de fiéis nos anos de 2020 e 2021 em virtude da Covid-19. E mesmo assim a agravada realizou todos os trabalhos, conforme as provas juntadas, os laudos e bem como as fotos de infraestrutura predial, elétrico e tratamento acústico, instalação de poste de vidro temperado, ar condicionado central para minorar os ruídos realizados durante os cultos, louvores. Cujo objeto da ação é justamente a suspensão da atividade sonora durante a realização dos cultos que de certo modo entendemos fere o direito de religião consagrada na Constituição Federal.

Isso foi à tese para indeferimento da tutela de urgência pelo juízo monocrático, o direito à religião.

Mesmo assim, conforme fotos acostadas na contrarrazões, bem na petição recentemente protocolada, a igreja praticamente cumpriu com todas as demandas exigidas pelo Ministério Público, levando de certo modo, no meu entender, a perda do objeto da ação.

Ademais, conforme contrarrazões da segunda agravada, a Prefeitura Municipal de Vila Velha informações trazidas pela douta Procuradoria Municipal informe e comprova que nenhuma reclamação foi feita, nenhuma reclamação foi feita na Ouvidoria da PMVV durante o ano 2020/2021. Assim quando da interposição do agravo pelo Ministério Público não havia mais contemporaneidade no ajuizamento da ação, pois não haviam reclamações mais protocoladas na Ouvidoria durante os anos 2020 e 2021, levando, no nosso entender, data máxima vênia, a perda do objeto da ação do agravo de instrumento.

Assim, a agravada apenas requer a manutenção da decisão monocrática por ser de direito.

Muito obrigado e uma boa tarde.

*

rpm

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007050-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ÚNIÃO e JOÃO BATISTA DOS REIS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 1941971), que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTROS
, indeferiu a liminar pretendida pelo agravante.

Em suas razões (evento 1941970), aduz o recorrente, em suma, que a suspensão das atividades sonoras da igreja demandada é medida que se impõe, notadamente ante o que estabelece o princípio da sadia qualidade de vida.

Aduz, ademais, que
“
o art. 23, incisos VI e VII, da CF, assevera que a proteção ao meio ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas e a preservação das florestas, da fauna e da flora são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tratando-se, portanto, de dever constitucional imposto concorrentemente a todos Entes federados”.

Continua sustentando que
“
os problemas decorrentes do excesso de ruído, atingindo níveis excessivos estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e atribuído ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 6º da Lei 6.938/1981”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a ser deferida a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Na decisão proferida no evento 1945042 a liminar recursal foi parcialmente deferida.

Contrarrazões nos eventos 2154570 e 2230912.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou no evento 2813488 pelo parcial provimento do recurso.

Na origem, pelo que observo, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo ora recorrente em face do Município de Vila Velha e Igreja Assembleia de Deus Ministério União – representada pela pessoa de João Batista dos Reis – mediante a qual alega que a citada igreja, em seus cultos, acaba por poluir o meio ambiente ante a utilização de microfones e aparelhos de som em elevado volume, razão pela qual deve a citada atividade ser suspensa até posterior adequação do ambiente com a realização de tratamento acústico.

O ilustre magistrado singular, no bojo da r. decisão objurgada, se tratar de
“
conflito instaurado entre legítimos direitos constitucionais. De um lado, apresenta-se o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado e livre de poluição sonora (artigo 225 da CF) e, do outro, figura a garantia fundamental da liberdade de crença na vertente do livre exercício dos cultos religiosos (artigo 5º, inciso VI, da CF).”

Pontuou, nessa vertente, que nenhum desses direitos pode ser tomado como elemento absoluto na ordem jurídica, sendo necessária a busca por uma ponderação entre as citadas garantias.

Assim, consignou o i. magistrado que, diante de uma cognição sumária, impor a proibição total de realização de atividades sonoras na sede da Igreja se revela desproporcional, razão pela qual a liminar fora indeferida.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida por este Colegiado Revisor tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Nesse sentido:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Até mesmo em razão de tal limitação, penso, neste momento, que eventuais documentos novos colacionados neste grau recursal quando do oferecimento de contrarrazões não devam ser considerados para o deslinde deste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Superado tal ponto, a elucidação da controvérsia, como bem pontuado pelo julgador singular, demanda a árdua tarefa de conciliar direitos garantidos na Carta Magna, estando de um lado o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5º, inciso VI) e, do outro, o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado e livre de poluição sonora (art. 225).

Destarte, deve-se partir da premissa já sedimentada na doutrina contemporânea de que os direitos fundamentais não podem ser tomados como elementos absolutos na ordem jurídica. Daí porque, identificada a hipótese de colisão, como ocorre no presente caso, deve-se sempre buscar a ponderação entre as garantias de modo a evitar a completa mitigação de uma delas.

Uma das formas de alcançar essa esperada convivência simultânea dos bens constitucionais conflitantes é através da dificultosa tarefa de buscar parâmetros razoáveis de limitação desses direitos fundamentais. É o que ensina Bernardo Gonçalves Fernande
s
, ao tratar da teoria dos limites dos limites:

“Qualquer limitação (restrição) aos direitos fundamentais tem que respeitar o núcleo essencial destes, ou seja, o núcleo essencial que envolve diretamente os direitos fundamentais e por derivação a noção de dignidade da pessoa humana, que não pode ser abalada. [...]

As limitações devem ser proporcionais, e, para tanto, devem obedecer ao instrumental da proporcionalidade. Com isso, as mesmas devem estar em consonância com o princípio da proporcionalidade e seus subprincípios: adequação (meio que deve ser apto ao fim visado), necessidade (não deve haver outro meio menos gravoso para se atingir o objetivo, ou seja, a única forma de alcançar o fim visado deve ser pela restrição ou limitação ao direito fundamental, visto que não há outro meio menos gravoso) e proporcionalidade em sentido estrito (relação custo/benefício), ou seja, o ônus com a medida restritiva (que obviamente causa ônus) deve ser menor que o bônus. Nesse caso, a restrição (ou limitação) irá desenvolver mais do que prejudicar o direito fundamental em questão (ou os direitos fundamentais em questão)”.

Atento a essa concepção, ao apreciar a hipótese em questão sob o enfoque da cognição incompleta que é apropriada nesta fase processual, parece-me que a conclusão adotada na decisão agravada de indeferir, por completo, a pretensão liminar revela-se desproporcional.

Ora, como observo dos autos de origem, há constantes e fundadas reclamações da vizinhança sobre a extrapolação do limite sonoro durante as reuniões realizadas na igreja ora agravada, de forma que, caso tal prática seja reiterada ao londo do tempo, em última análise, acabaríamos por anular o direito ao meio ambiente equilibrado.

De forma diversa, a total suspensão do uso de aparelhos sonoros, em meu sentir, também resultaria na inobservância do direito ao livro exercício dos cultos religiosos.

Registro, entretanto, que a igreja ora agravada não está imune à observância da regulamentação sonora. Na verdade, a igreja, enquanto entidade destinada a formar padrões de comportamento no meio social, deve sempre incentivar o respeito às normas estabelecidas para a manutenção da ordem no convívio em sociedade e não buscar se posicionar acima delas.

Dessa maneira, repito, neste âmbito de cognição rarefeita, penso que a solução mais apropriada ao quadro identificado nos autos, parece-me que é conciliar o interesse da coletividade de não se submeter à poluição sonora com o dever estatal de assegurar a reunião religiosa,
o que pode ser feito com a
fixação de

multa
para cada oportunidade que for registrada a extrapolação dos limites de decibéis na vizinhança,
nos termos da legislação pertinente.

Registro, ademais, como bem asseverado na decisão hostilizada,
“a
o Município, a seu passo, cabe exercer seu dever de fiscalização das atividades e aplicação de penalidades para cada oportunidade em que for registrada a extrapolação dos limites de decibéis na vizinhança, sob pena de caracterização de comportamento omissivo.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de forma a imposição de
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada registro pela fiscalização municipal de extrapolação dos limites sonoros
.
É como voto.

s
s
Curso de Direito Constitucional. Ed. JusPodivm, 4ª ed., p 339.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007050-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO ÚNIÃO e JOÃO BATISTA DOS REIS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERDIÇÃO DE IGREJA – POLUIÇÃO SONORA – CONFLITO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO ABSOLUTA – CABIMENTO DE OUTROS MEIOS PARA CORREÇÃO DO CONFLITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida por este Colegiado Revisor tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
A elucidação da controvérsia, como bem pontuado pelo julgador singular, demanda a árdua tarefa de conciliar direitos garantidos na Carta Magna, estando de um lado o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5º, inciso VI) e, do outro, o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado e livre de poluição sonora (art. 225).

3.
Destarte, deve-se partir da premissa já sedimentada na doutrina contemporânea de que os direitos fundamentais não podem ser tomados como elementos absolutos na ordem jurídica. Daí porque, identificada a hipótese de colisão, como ocorre no presente caso, deve-se sempre buscar a ponderação entre as garantias de modo a evitar a completa mitigação de uma delas.

4.
Uma das formas de alcançar essa esperada convivência simultânea dos bens constitucionais conflitantes é através da dificultosa tarefa de buscar parâmetros razoáveis de limitação desses direitos fundamentais.

5.
Dessa maneira, repito, neste âmbito de cognição rarefeita, penso que a solução mais apropriada ao quadro identificado nos autos, parece-me que é conciliar o interesse da coletividade de não se submeter à poluição sonora com o dever estatal de assegurar a reunião religiosa, o que pode ser feito com a fixação de multa para cada oportunidade que for registrada a extrapolação dos limites de decibéis na vizinhança, nos termos da legislação pertinente.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.